Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719580-76.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A RECORRIDO: CAR COLLECTION LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE TERCEIROS. 1. A interpretação a ser conferida ao art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, deve abarcar os créditos cujos contratados sejam garantidos por alienação fiduciária, independentemente de quem sejam o proprietário fiduciário. É dizer, devem ser resguardados, de forma objetiva, os créditos em si, sendo irrelevante a propriedade dos bens dados em garantida. 2. Adotando-se, pois, uma interpretação teleológica da lei de regência, e em consonância com o sentido a ser alcançado por ela, deve-se considerar como inseridos na norma de exceção, prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária, ainda que incidente sobre bens móveis de propriedade de terceiros. 3. No caso em apreço, os bens não integram o patrimônio da recuperanda, ora agravante, mas, sim, de terceiros, razão pela qual os créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, cuja garantia incidiu sobre tais bens, devem ser preservados, independentemente de quem seja o proprietário dos mencionados bens. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§1o, 2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Loyanna de Andrade Miranda, OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §§1o, 2o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil .A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1771327/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Loyanna de Andrade Miranda, OAB/DF 49.090. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012